Tribunal: TJSP
Processo: 3005578-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3005578-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada RICARDO DE
CARLI CESAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.182
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
3005578-
92.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO
Embargante: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado: RICARDO DE CARLI CESAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. O acórdão
examinou
todas
as
questões
postas.
Não
positivadas as hipóteses do art. 1.022 do CPC, sua
revisão deve ser buscada nas vias próprias. 2. O
prequestionamento expresso é desnecessário, nos
termos do art. 1.025 do CPC. 3. Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão de f. 20/8, indigitado omisso.
Alega o embargante haver omissão
por que, no julgamento das ADIs 1098-SP e 2924-SP, o STF deu
aos arts. 336, V, e 337, VII, do RITJSP, interpretação conforme a
Constituição, “para limitar a possibilidade de expedição de ofícios
complementares de precatórios já expedidos unicamente para as
hipóteses em que a atualização de valores decorra de correção de
erro material ou de inexatidão aritmética contidos no
precatório original”, não se enquadrando a pretensão do
exequente nessas definições.
Argumenta com a impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de, a partir da EC 62/2009, expedir-se precatórios complementares
ou suplementares de valor pago (art. 100, § 8o, da CF), devendo
constar da Lei Orçamentária toda e qualquer despesa realizada pelo
ente público (art. 167, I e II, da CF).
Aduz
ser
a
expedição
de
precatório/RPV “a única solução possível para satisfação da parcela
até então controvertida da dívida”, consoante decisão do CNJ que
resultou na edição do Comunicado no 1/2019 do DEPRE, sendo
essa também a posição do STJ.
Requer, assim, o saneamento da
suposta omissão, para determinar a expedição de novo precatório,
bem como o prequestionamento da matéria para interposição de
recursos extremos (f. 1/5).
É o relatório.
1. A pretensão do embargante não
comporta acolhimento, pois o acórdão embargado não padece de
nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
Aliás, bem analisadas as razões dos
presentes embargos em cotejo com as razões do agravo de
instrumento, mormente as expendidas a f. 7/13, verifica-se que
repisa os argumentos repelidos pelo acórdão embargado.
Os
argumentos
trazidos
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante já foram abordados no bojo do acórdão recorrido, o
qual, a f. 25, consignou expressamente: Ainda que se trate de
complementação do pagamento parcial do precatório, a hipótese
não admite simples emissão de ordem de depósito, mas de
precatório complementar, que, para os efeitos do art. 100, caput,
da Constituição da República, observará a ordem cronológica
daquele satisfeito parcialmente. Não há, no caso, afronta às ADIs
1.098/SP e 2.924/SP, pois ocorreu mera alteração de índice de
correção monetária (g.m.).
E, a f. 27, assinalou, ainda, o acórdão
que, nos termos do art. 268, VI, do RITJSP, compete ao Presidente
deste E. Tribunal de Justiça, manter em aberto os precatórios,
conservando a precedência até o integral cumprimento (g.m.).
Se o embargante entende haver
descompasso entre a tese defendida por ele e a acolhida pelo
acórdão, restam-lhe os recursos constitucionais, acaso cabíveis na
hipótese em exame. Mas não se pode admitir a rediscussão de
matéria já decidida, pretextando omissões inexistentes.
2. O prequestionamento explícito não
é mais necessário, diante da regra do art. 1.025 do Código de
Processo Civil, norma essa que espelha aquilo que, conforme
aponta Cassio Scarpinella Bueno, parcela da doutrina e da
jurisprudência chama de “prequestionamento ficto”, segundo o qual
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.
Nessa toada, assentou o STJ que, nos
termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Não são cabíveis os embargos de
declaração cujo objetivo é prequestionar matéria constitucional e
ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese
distinta da que foi decidida no acórdão embargado.
E ainda que o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
3. Exsurge, dessarte, e de forma
clara, o caráter puramente infringente do recurso, a impedir a
canalização da insurgência pela via eleita.
Rejeito o recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator